Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718052-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CARLOS FARIA MUNHOZ - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo 0709296-06.2018.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de arresto na forma do art. 830 do CPC. Outrossim, segundo as razões recursais, o pedido de citação por edital não teria sido apreciado (ID 91414209, ID 92345353 e ID 93171499 dos autos de origem). Sustenta o agravante, em síntese, que foram esgotadas as tentativas de citação, razão pela qual é indispensável o arresto como forma de garantir a eficácia do processo executivo. Defende, ainda, a citação por edital. Cita jurisprudência que entende favorável à tese expendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de arresto pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados, com base no art. 830 do CPC, bem como seja determinada a citação por edital, com posterior penhora. Preparo regular (ID 26229914 e ID 26229916). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Da detida análise dos autos, constata-se que o agravante se insurge contra duas decisões: a que indeferiu o pedido de arresto (ID 91414209) e a que rejeitou os embargos de declaração (ID 93171499) opostos contra a decisão de ID 93171499, que conteria vício quanto à análise do pleito de citação por edital. Em relação ao indeferimento do pedido de arresto, observa-se dos autos de origem que a decisão fora proferida em 12/05/2021, sendo que o agravante registrou ciência em 13/05/2021. Considerando o prazo recursal de 15 (quinze) dias, o presente recurso deveria ter sido protocolado até dia 04/06/2021, conforme aba de expedientes da primeira instância. Todavia, a interposição se deu em 07/06/2021 (ID 26229910 deste instrumento), revelando-se, portanto, intempestiva a insurgência. Não bastasse, o agravante sequer ataca os fundamentos adotados pelo juízo a quo. Isso porque o indeferimento do arresto decorreu da não demonstração do perigo de dano, oportunidade em que o magistrado consignou que o exequente não trouxe “aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida.” Por sua vez, o agravante se limita a sustentar que foram esgotadas as tentativas de citação e que a medida de arresto visa garantir a eficácia do processo executivo, sem tecer qualquer consideração sobre o fundamento precípuo que motivou a decisão de indeferimento. Por oportuno, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. 1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 2. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na decisão recorrida, não se admite o processamento do agravo na parte em que deixou de impugná-la especificamente. (...) 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1315852, 07486385620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Prosseguindo no exame dos autos, verifica-se que na aludida decisão de indeferimento do arresto, determinou o julgador de primeiro grau a intimação do exequente para promover a citação da parte executada, juntando endereço onde possa ser localizada, ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. O agravante, então, requereu a citação por edital, sobrevindo o seguinte despacho: Ante o pedido de citação por edital, certifique-se quanto à realização das diligências para localização da parte executada, para os endereços que constam nos autos. Se houver endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação, nos moldes da decisão de recebimento, independente de nova conclusão. Caso não tenha havido pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis no Juízo para busca de endereços do réu, realize-se. Vindo endereços ainda não diligenciados, expeça-se mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos termos da decisão de recebimento da petição inicial. Aguarde-se o retorno dos mandados expedidos. 1. Com a citação do devedor: Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento ou para oposição de embargos à execução. Após, certifique-se. Caso o devedor não se manifeste, intime-se o exequente para juntar planilha de débito atualizada, bem como para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. 2. No caso de retorno dos mandados sem cumprimento ou caso os endereços localizados já tenham sido diligenciados: Certifique-se a Secretaria e retornem-se conclusos os autos para apreciação do pedido de citação por edital. (sublinhei/destaquei) Com efeito, no que tange à citação por edital, o agravo de instrumento também não comporta conhecimento. Veja-se que o despacho supratranscrito consistiu em ato de mero expediente, direcionado à secretaria do juízo, a fim de que procedesse às certificações determinadas, para, em seguida, o magistrado decidir sobre o pedido de citação por edital. Nada obstante se tratar de ato ordinatório, sem qualquer carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal, opôs o exequente embargos de declaração sob a alegação de que o magistrado incorreu em premissa fática equivocada, requerendo, ao final, a citação por edital, com posterior penhora pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ao rejeitar os aclaratórios, esclareceu o magistrado à parte exequente/embargante que “o pedido de citação será apreciado após o cartório realizar as certificações determinadas no despacho, com o fito de evitar futura alegação de nulidade da citação editalícia pela Curadoria dos Ausentes.” Em que pese a clareza da decisão de primeira instância, optou o agravante pela interposição do presente recurso, ao invés de aguardar a decisão sobre o pleito de citação editalícia. Ora, é cediço que contra despacho não cabe agravo de instrumento, tendo em vista as situações que autorizam a interposição recurso, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento do pedido de citação por edital, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, a matéria em questão, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não do decisum. Destarte, o presente recurso é manifestamente inadmissível, seja porque ataca decisão em relação à qual se operou a preclusão temporal, seja porque questiona ato irrecorrível, sem conteúdo decisório, que se limitou a postergar a decisão sobre o pedido do exequente, ora agravante. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora